Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737975-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA DA AÇÃO Homologo a desistência da ação (ID 70484944) e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator